Tribunal: TJDFT
Processo: 0005326-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005326-62.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CIRLEY DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, até a presente nada, a cessionária EFEITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP não cumpriu a determinação constante no despacho de ID 23736888, julgo PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado no ID 22461223. Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac